Tribunal: TJES
Processo: 5024915-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024915-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM MATEUS MOREIRA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de dois Recurso Inominado interpostos por ambas as partes.

A Recorrente, ora Requerida TELEFONICA BRASIL S.A. em face da r. sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que confirmou a tutela antecipada, devendo a Requerida promover cancelamento imediato das cobranças a título de seguro celular nas faturas da linha móvel 27 99755-4070, sob pena de multa por evento de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que condenou a Requerida a: (a) RESTITUIR em dobro ao Autor as seguintes quantias, a ser acrescidas de correção monetária a partir dos efetivos prejuízos e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação: Fatura vencida em 11/05/2023: R$ 35,99; Fatura vencida em 10/06/2023: R$ 35,99; Fatura vencida em 11/07/2023: R$ 35,99; Fatura vencida em 10/08/2023: R$ 35,99; Fatura vencida em 11/09/2023: R$ 35,99; Fatura vencida em 10/10/2023: R$ 35,99. Ainda, (b) pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

O empresa de telefonia, irresignada,
interpôs Recurso Inominado,

requerendo modificar
in totum
a sentença de primeira instância, julgando improcedentes os pedidos da parte Requerente, ora Recorrida, bem como afastar a multa aplicada na sentença em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer. E, na hipótese de manutenção da multa cominatória para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, requer que seja fixada em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto, assim como a indenização a título de dano moral, caso seja entendimento deste E. Turma Recursal.

Por sua vez, o Requerente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença objurgada, requerendo somente a majoração do dano moral arbitrado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não só para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pelo Recorrente, mas especialmente para que a indenização possa cumprir adequadamente o seu caráter pedagógico.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Analisando os documentos exarados nos autos, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita do Sr. Joaquim Mateus Moreira Rodrigues.

VOTO

Analisando detidamente as provas exaradas nos autos, bem como a argumentação de ambas as partes, a controvérsia dos autos cinge-se em verificar se ocorreu ou não a violação do contrato de prestação de serviço firmado pelas partes, na medida da cobrança, mensalmente, nas faturas de consumo, por serviços disponibilizados, Seguro Celular, por R$ 35,99 por mês, que seria incluído e discriminado como “Cobrança de Serviços de Terceiros”.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, qual seja a contratação dos serviços discutidos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

O Recorrente, ora Requerente quando necessitou da utilização do serviço contrato, não conseguiu utilizar, embora tenha tentando resolver administrativamente com a contratada, ora Recorrente/Requerida, motivo pelo qual adquiriu outro celular de forma emergencial para suprir suas necessidades de comunicação.

A empresa de telefonia limitou-se a alegar que a cobrança não é abusiva, entretanto, deixou de apresentar documentos que comprovem a efetiva contratação dos mencionados serviços, sobretudo quando os serviços de terceiros impostos ao titular da linha não se afiguram necessários ao funcionamento do sistema de telefonia ou internet. O cliente que contrata o plano de telefonia/ internet não pensa em contratar, necessariamente, demandando que tais serviços estejam evidentes no contrato, com faculdade do consumidor de não contratá-los, já que constituem venda casada, na forma tal como oferecido, o que é vedado pelo ordenamento jurídico consumerista. Todavia, vale ressaltar que o serviço contratado, dominado como “Cobrança de Serviços de Terceiros”, para o contratante tratava-se tão somente do seguro para o telefone celular.

Dessa forma, solicitou o cancelamento do serviço, conforme comprovado através de protocolos. Todavia, continuou sendo cobrado, motivo pelo qual pediu o cancelamento da linha também. Não se pode reputar indevidas as cobranças anteriormente à solicitação de cancelamento do contrato de seguro porque a ilicitude, se existente, consistiria em negativa de cobertura, pelo que a cobrança dos prêmios mensalmente não representa comportamento ilícito ou cobranças indevidas que resultaram em repetição de indébito.

Acerca dos danos morais arbitrados pelo Magistrado Primevo, entende que não assiste razão aos Recorrentes, vez que restou configurado, tendo em vista a cobrança indevida levada a efeito na hipótese, situação agravada ainda pela grave perda de tempo útil com protocolos de atendimento para resolução do problema, a denotar claro dano à esfera extrapatrimonial do Requerente, merecendo por isso adequada reparação, bem como entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva. Além da demora excessiva para resolver o problema supramencionado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço ambos os Recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente TELEFONICA BRASIL S.A.ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Ainda, condeno o recorrente JOAQUIM MATEUS MOREIRA RODRIGUES pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)